Tribunal: STF
Processo: RE 1181371
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário criminal interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
     
    “INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (IDC). GREVE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. INEFICÁCIA DAS INSTÂNCIAS LOCAIS E RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO INTERNACIONAL, QUANTO AOS CRIMES MILITARES PRÓPRIOS OBJETO DO IDC, NÃO CARACTERIZADOS. INDEFERIMENTO.
    1. O IDC foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por via da EC 45/2004 para possibilitar a transferência de investigações ou julgamentos, da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos casos em que identificadas graves violações de diretos humanos passíveis de atrair a responsabilização do Estado brasileiro no plano internacional - CF, artigo 109, § 5º.
    1.1. O IDC possui natureza processual, com características de excepcionalidade e subsidiariedade. Quanto aos seus requisitos, exige-se cumulativamente (i) grave violação de direitos humanos previsto em tratado internacional do qual signatário o Brasil; (ii) risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro em razão incapacidade das instâncias locais para realizar a investigação ou julgamento das graves violações de direitos humanos previstos em tratados (IDC's n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção).
    2. A inércia das instâncias locais e o risco de responsabilização internacional são requisitos correlacionados - este pressupõe aquele - a serem justificados sob critérios objetivamente aferíveis. 2.1. Ausente prova de leniência, inércia ou falta de comprometimento das instâncias locais em processar e julgar os crimes militares próprios objeto do IDC, inviável se cogitar sobre o risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro.
    2.2. Parcialidade da Justiça Militar Estadual não demonstrada.
    Alegações especulativas a revelar mero inconformismo com o modelo de deliberação da Justiça Castrense. Desfecho - no sentido de que pressões exógenas estão a influenciar a lisura dos julgamentos - não evidenciado.
    2.3. Eventuais dificuldades nos julgamentos de oficiais de altas patentes devem ser superadas dentro da própria institucionalidade da Justiça Militar - excepcionalidade e subsidiariedade (última ratio) do instituto. O IDC não se legitima como alternativa meramente conveniente de substituição de competência constitucional.
    3. Controvérsias sobre a oportunidade e necessidade do IDC entre as instâncias locais e federais de persecução; inexistência de falhas nas investigações, ou de desentendimentos ou desconcertamento entre as autoridades processantes locais; ausência de sinalizações específicas da comunidade internacional sobre o risco de responsabilização do Brasil sobre os eventos.
    4. Incidente de Deslocamento de Competência indeferido” (págs. 115-116 do doc. eletrônico 12).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, o Ministério Público Federal alega a violação do art. 109, § 5°, da mesma Carta. Sustenta que foram cumpridos os requisitos constitucionais do incidente de deslocamento de competência, quais sejam: (i) a grave violação de direitos humanos e (ii) a possibilidade de responsabilização internacional do Brasil pelo descumprimento de obrigações assumidas perante a comunidade internacional, no campo dos direitos humanos.
    Aduz, em síntese, o seguinte: 
    “Como grave violação de direitos humanos, tem-se os efeitos nocivos advindos da conduta dos membros integrantes da Polícia Militar, que atingiram o direito à vida e à segurança pública da população local, e a falência do Estado em seu dever de assegurá-los, também no que se refere a uma investigação efetiva e isenta, passíveis de submeter o Estado brasileiro à responsabilização internacional”.
    Ressalta que o cerne do pedido de deslocamento não se encontra na inércia das autoridades estaduais, mas no “risco da ocorrência de investigação e julgamento parciais”, uma vez que compete originariamente à Justiça Militar do Estado do Espírito Santo, integrada majoritariamente por policiais militares, processar e julgar os acusados. Aponta a impossibilidade de, no caso, formarem-se Conselhos de Justiça isentos, em virtude da grande adesão ao movimento paredista. 
    Ao final, requer:
    “Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República requer seja provido o presente recurso, de modo que, reconhecida a ofensa ao preceito constitucional indicado, a apuração dos crimes praticados por oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no contexto da paralisação de fevereiro de 2017, nos termos propostos na inicial do incidente, sejam transferidos para a competência da Justiça Federal”.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo sobrestamento dos autos até o término do processo legislativo do PL 395/2019, por meio do qual se busca anistiar os militares do Estado do Espírito Santo em questão, entre outros (doc. eletrônico 25).
    A pretensão não merece acolhida.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “1. Da grave violação de direitos humanos previstos em tratados dos quais signatário o Brasil.
    A Constituição Federal não definiu o conceito de ‘grave violação de direitos humanos’, nem concebeu um rol predefinido de crimes que pudesse ser objeto do deslocamento de competência. Essa característica foi destacada no IDC nº 5: ‘A dicção constitucional que condiciona o deslocamento da competência - 'Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos' - é causa de incômodo entre estudiosos, porque não esclarece quais casos permitem a federalização do enfrentamento dessa violação’.
    Esta Corte Superior vem interpretando que a opção constitucional foi preordenada ‘visando não restringir ou limitar os casos de incidência do dispositivo’ (IDC nº 1). Em consequência, a análise da "grave violação" é casuística, multifacetada e contém certa carga de subjetividade.
    Nesse sentido, restou consignado no IDC nº 2 que ‘a caracterização da grave violação a direitos humanos, a ponto de autorizar a incidência da regra de exceção, esbarra na subjetividade do avaliador e na variedade de parâmetros possíveis de serem considerados para a constatação do fato. Sem embargo, é da responsabilidade deste Superior Tribunal de Justiça, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, examinar o caso concreto e dar efetividade à norma constitucional, superando tais dificuldades’.
    Em doutrina se compreende que ‘o conceito de 'violação de direitos humanos' para fins de aplicação do dispositivo constitucional deve sofrer exegese expansiva’ (GALDINO, Flávio. Os critérios fixados pelo STJ no incidente de deslocamento de competência para julgamento de violações de direitos humanos. In Direito agrário: homenagem à Otávio Mello Alvarenga. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, p. 369).
    Exige-se, contudo, que o caso concreto esteja a escrutinar bens elevados, extraído de situações excepcionais claramente perceptíveis: 
    "O que se deve buscar é o elemento diferencial, o ponto de inflexão que demande a excepcional necessidade de alteração de competência. É bem por isso, aliás, que o texto constitucional requer a 'grave violação' de direitos humanos, a transmitir a noção de que o fato há de ser dotado de características adicionais, capazes de atrair o interesse federal. Tais elementos podem derivar da conjugação de várias situações (objetivas e subjetivas)". (CAZZETA, Ubiratan. Direitos humanos e federalismo: o incidente de deslocamento de competência. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 151).
    No vertente caso trazido a julgamento, a greve dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, ocorrida em fevereiro de 2017, gerou saques e arrombamentos de estabelecimentos comerciais no Estado, bem como atos de vandalismo e depredação do patrimônio, roubos, queimas de ônibus, tiroteios, assassinatos e conflitos sociais. Segundo noticiou a Procuradoria-Geral da República, ‘ (...) órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, escolas, hospitais e postos de saúde tiveram seus serviços suspensos, (...) com grave repercussão no acesso dos cidadãos à Justiça e a direitos básicos de saúde e educação’. Houve, nesse período, o ‘fechamento do comércio, a suspensão de aulas em escolas públicas e privadas, a ausência de transporte público, o fechamento de unidades de saúde e a paralisação de serviços públicos de outras espécies. Apenas nos primeiros dias de paralisação - entre 6 de fevereiro a 13 de fevereiro - foram notificados 154 homicídios, 40 deles apenas no dia 6.2.2017.
    Este estado de coisas revela, a meu ver, que a greve dos policiais militares repercutiu fortemente na segurança pública do Estado do Espírito Santo, que durante aquele período, viu-se às voltas com a prática de inúmeros crimes, trazendo sentimento de insegurança da população, que se viu privada de transporte, saúde, educação, segurança, integridade pessoal e dignidade, os quais constituem direitos básicos que o Estado tem obrigação de assegurar. O que se vislumbra é uma atuação deficitária do poder público, que acabou por representar a falência do Estado na prestação da segurança pública.
    Ocorre, porém, que este incidente de deslocamento de competência objetiva transferir para a Justiça Federal do Estado do Espírito Santo (pelo menos este foi o pedido final do Ministério Público) o julgamento dos responsáveis pela greve, que como se verá a seguir, já estão respondendo a feitos que correm na Justiça Militar daquele Estado. Os trágicos e gravíssimos desrespeitos aos direitos da população do Espírito Santo naquele período foram trazidos pelo Ministério Público para contextualizar os fatos, mas eles não constituem objeto direto deste pedido. A esse tema voltarei ao analisar a questão da inércia da instância local.
    Nas palavras do Ministério Público Federal, ‘O propósito do presente pleito é garantir a responsabilização criminal dos policiais militares pelos fatos e pelo contexto descrito, também e em especial daqueles que teriam condições e força, por sua posição hierárquica na corporação, para fazer cessar o movimento de paralisação (ou tentar que cessasse), mas foram omissos ou, em ato comissivo, incitaram os demais à paralisação, contribuindo enormemente para o quadro descrito’ (p. 4).
    O que se tem é que as consequências da paralisação foram gravíssimas, mas o Ministério Público restringiu-se a pedido para que os crimes militares próprios, praticados pelos agentes militares em razão de greve, sejam julgados na Justiça Federal do Espírito Santo, ao invés da Justiça Militar. Apenas e tão somente isso, como será reafirmado a seguir.
    2. Inércia da instância local e risco de responsabilização internacional do Estado não configurados
    Para fins de deslocamento de competência, a inércia das instâncias locais e o risco de responsabilização internacional são requisitos correlacionados – este pressupõe aquele. Significa ‘(...) que a sua propositura [do incidente de deslocamento de competência] exige não só a existência de grave violação a direitos humanos, mas também, a necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações internacionais avençadas, estando-se diante de omissão ou incapacidade das autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos’ (IDC nº 3).
    É a desídia na apuração e julgamento dos fatos relacionados às violações de direitos humanos que atrai o risco de responsabilização internacional contra o Estado brasileiro. Somente cabível o IDC quando ‘a Justiça Estadual da unidade federativa onde ocorreu o ato criminoso atentatório a direitos humanos mostre-se negligente, desidiosa, descuidada ou excessivamente morosa no trato e no encaminhamento do caso’ (IDC nº 5).
    A incapacidade das instâncias locais em realizar uma persecução penal efetiva sobre os fatos deve ser justificada sob critérios objetivamente palpáveis. Nas palavras de Flávio Galdino, ‘a aferição deve partir de análise objetiva de comportamentos comissivos ou omissivos dos órgãos envolvidos no caso (judiciais ou não) que denotem parcialidade, negligência ou ineficiência na condução do caso” (Os critérios fixados pelo STJ no incidente de deslocamento de competência para julgamento de violações de direitos humanos. In Direito agrário: homenagem à Otávio Mello Alvarenga. 1ª ed. – Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, p. 369 - original sem destaques).
    Decorre que o deslocamento não aparelha busca conveniente por uma melhor jurisdição, mas a transferência necessária de uma jurisdição inerte, ineficaz, para uma outra potencialmente capaz de acautelar a responsabilização do Estado brasileiro no plano internacional.
    A análise criteriosa dos fatos que apontam para a negligência do Estado-membro decorre das características de excepcionalidade e subsidiariedade do instituto: o deslocamento de competência somente deve ocorrer em casos restritos e como última ratio. Como destacado também no IDC nº 5, ‘A confiabilidade das instituições públicas envolvidas na persecução penal – Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário –, constitucional e legalmente investidas de competência originária para atuar (...), deve, como regra, prevalecer, ser apoiada e prestigiada’.
    Firmadas essas premissas, não identifico inércia ou leniência das instâncias locais a justificar o deslocamento de competência no caso concreto.
    Como já asseverado, o objetivo do deslocamento diz com os crimes militares próprios que estão sendo investigados e processados na Justiça Militar Estadual. Segundo o Procurador-Geral da República, as condutas caracterizam, em tese, os seguintes crimes militares: Motim (art. 149, CPM); Revolta (art. 149, parágrafo único, CPM); Omissão de lealdade militar (art. 151, CPM); Conspiração (art. 152, CPM); Incitamento (art. 155, CPM); Aliciação para motim e revolta (art. 154, CPM); Violência contra superior (art. 157, CPM); Violência contra militar em serviço (art. 158, CPM); Desrespeito a superior (art. 160, CPM); Reunião ilícita (art. 165, CPM); Publicação ou crítica indevida (art. 166, CPM).
    Observe-se que direitos humanos da coletividade capixaba - direito à vida, à segurança pública, à integridade pessoal e à dignidade – teriam sido indiretamente atingidos pelas consequências da greve e seus desdobramentos. E, por certo, cabe ao Estado do Espírito Santo apurar todos os crimes praticados durante aquele período, e não apenas punir os eventuais responsáveis pelo movimento grevista. E, neste ponto, é importante destacar que, na esteira do que afirmado pelo Ministério Público Federal, o Brasil é signatário de inúmeros instrumentos de proteção de direitos humanos, inclusive, no âmbito regional, da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no ordenamento brasileiro por via do Decreto 678/1992, tendo portanto o dever de investigar todos os crimes ocorridos naquele período e não só o movimento paredista, sob pena de poder vir a ser responsabilizado internacionalmente.
    Eis o disse o Ministério Público Federal à fl. 58 quanto à delimitação do objeto do deslocamento:
    ‘Entende-se que, em caso com a dimensão do presente, o deslocamento da integralidade dos inquéritos não cabe na excepcionalidade do instrumento.
    O objetivo que se busca é, ao final, ver apurada a conduta daqueles que, embora carregassem, em maior grau, a obrigação de impedir ou fazer cessar o movimento, provocaram-no ou apoiaram-no, utilizando-se de seu poder de liderança para subverter os deveres institucionais da corporação.
    São fortes as suspeitas do envolvimento de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo em atos de incitação e apoio ao comportamento criminoso.
    Sendo assim, neste incidente de deslocamento de competência, busca-se afastar o risco de que seja encoberto, atrás da apuração da conduta da grande massa da corporação, o comportamento das lideranças do movimento, para garantir que também tenham apuração adequada e eficaz.
    Considerando a integralidade dos casos citados pelos órgãos estaduais, tem-se como procedimentos em que individualizada a conduta de oficiais da polícia militar os seguintes (números das portarias de instauração e respectivo oficial envolvido nos fatos), e que são objeto do presente incidente:
    1. IPM 38/2017: Cap. Lucínio Castelo de Assunção (averiguar indícios de que um grupo de policiais militares estaria atuando para articular, coordenar, manipular, promover, incentivar e divulgar o aquartelamento de outros policiais, além de dar suporte e estimular o movimento dos familiares);
    2. Portaria de IPM 40/2017: Ten. Cel. Carlos Alberto Foresti (incitação de policiais militares de serviço a se amotinarem e se insubordinarem contra seus superiores hierárquicos, e postagem de vídeos em redes sociais instigando policiais a adotarem atitude contrária aos princípios da hierarquia e disciplina);
    3. Portaria de IPM 41/2017 - 2° Ten. Sidney Machado Júnior (apurar notícia de que policiais militares da Rotam descumpriram determinação de assumir o serviço em 8/2/2017);
    4. Portaria de IPM 42/2017: 2° Ten. Sidney Machado Júnior e 2° Ten. Erli Almeida de Oliveira Junior (apurar notícia de que policiais militares da Rotam descumpriram determinação de assumir o serviço em 9/2/2017);
    5. Portaria de IPM 45/2017: 2° Ten. Diego D'Avilla Franco (apurar notícia de que policiais militares da Rotam descumpriram determinação de assumir o serviço em 12/2/2017);
    6. Portaria de IPM 70/2017: Cap. Jackson Roney Lopes Souza, 2° Ten. Edson Marcos Ferreira Pratti, 2° Ten.Flavio Silva Moreira e dois aspirantes a oficial (apurar notícia de que policiais militares lotados na 9' Cia. In- dependente não teriam cumprido escala do dia 8/2/2017);
    7. Portaria de IPM 71/2017: Cap. Jackson Roney Lopes Souza, 2° Ten. Edson Marcos Ferreira Pratti, 2° Ten. Flavio Silva Moreira e dois aspirantes a oficial (apurar notícia de que policiais militares lotados na 9' Cia. In- dependente não teriam cumprido escala do dia 9/2/2017);
    8. Portaria de IPM 74: Cap. Evandro Guimarães Rocha (relato de dizeres desrespeitosos a oficias superiores da PMES e autoridades do Governo em rede social);
    9. Portaria de IPM 90/2017: Cap. Romullo Augusto Alves, 2° Ten. Edimar Gomes da Silva, 2° Ten. Wagner da Silva Pinto (apurar notícia de que policiais militares da 3a BPM não teriam assumido escala de policiamento os- tensivo a pé em 12/2/2017);
    10. Portaria de IPM 23/2017: Ten. Cel. Alexandre Quintino Moreira (apurar o envolvimento de policiais militares nas manifestações grevistas e na paralisação);
    11. Portaria de IPM 39/2017: Maj. Fabrício Dutra Correa (incentivo, em áudio, aos policiais militares aquartelados, e afirmação de que, se fosse encarregado de IPM, atuaria para que os procedimentos prescrevessem);
    12. Portaria de IPM 73: 2° Ten. Marcos Gomes dos Santos (apurar notícia de que policiais militares lotados na 8' Cia. Independente não teriam cumprido escala do dia 10/2/2017);
    13. Portaria de IPM 88: Cap. Webstone Alves Christ (apurar suposta agressão ao Soldado Edimar Carlos Brum por policiais militares durante policiamento a pé);
    14. Portaria de IPM 90/2017: Cap. Romullo Augusto Alves, 2° Ten. Edimar Gomes da Silva, 2° Ten. Wagner da Silva Pinto (apurar notícia de que policiais do 3' BPM não teriam assumido escala de policiamento ostensivo a pé em 12/2/2017);
    15. Portaria de IPM 133/2017: Cap. Lucínio Castelo de Assunção.
    Esclarece o Procurador-Geral da República, contudo, que o objeto do deslocamento poderá alcançar posteriormente outros casos que derivem da greve. Por isso propõe, em procedimento até questionável, uma espécie de causa de pedir aberta para apurações futuras e incertas:
    Entende-se, porém, que a investigação não se deve esgotar em tais inquéritos, vislumbrando-se a necessidade de transferência da apuração em si dos fatos (inclusive sua iniciativa), no que se refere ao eventual envolvimento, de maneira ampla, de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o aspecto criminal.
    Em outros termos, por mais que a delimitação de processos e investigações específicas seja necessária, para individualizar casos já em tramitação, o que busca o incidente de deslocamento de competência, seguindo a própria lógica de responsabilização internacional que almeja evitar, é a apuração integral do fato, o que parece incompatível com uma excessivamente estreita delimitação do objeto.
    O que se deve ter, com certeza, é um fato delimitado, que permita ao STJ conhecer e deliberar e, no caso concreto, o que se busca é o deslocamento de competência da apuração de responsabilidade pelo comando do movimento paredista, especialmente no que se refere aos oficiais da corporação e os eventuais coautores ou partícipes.
    Pois bem.
    Convém enfatizar, primeiramente, que o deslocamento de competência no presente caso é controvertido entre os órgãos e Poderes do Estado do Espírito Santo.
    Invoco esse detalhe porque nos IDC's nºs 2 e 5, em que deferidos os deslocamentos de competência nesta Corte Superior, havia uma confluência entre as instâncias locais e federais pela oportunidade e necessidade da medida.
    No presente caso, o incidente tem base em procedimento preparatório instaurado na Procuradoria-Geral da República, o qual fora deflagrado a partir de um e-mail de um membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para um membro do Ministério Público Federal naquele Estado. No calor das ocorrências da greve, o integrante do parquet estadual – que inclusive estava licenciado (licença médica) - sugeriu que o órgão do MPF local propusesse a federalização do caso via PGR (evento 5, fl. 71-3).
    Ao tomar conhecimento da iniciativa, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desautorizou o Promotor de Justiça mediante ofícios diretamente dirigidos ao Procurador-Geral da República, via dos quais refutou a necessidade do deslocamento da competência naquele ensejo (Ofício 262/2017, fls. 74-5, reiterado por via do Ofício 267/2017, de 11.02.2017).
    Consignou a Procuradora-Geral de Justiça:
    A propósito da afirmação feita pelo Ministério Público no e-mail supra mencionado, no sentido de “federalizar” o caso”, consigno que, no que tange às atribuições constitucionais do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, todos os esforços vêm sendo envidados para solucionar a crise que lamentavelmente se instalou neste estado. Nesse sentido, as responsabilidades, uma vez constatadas, serão devidamente promovidas mediante os remédios jurídicos necessários e adequados.
    Assim, por ora, tenho que não há que se falar na providência prematuramente veiculada pelo membro ministerial, que se encontra, inclusive, afastado de suas funções em razão de gozo de licença médica, no que pertine exclusivamente às graves atribuições constitucionais deste órgão, tendo em vista que suas funções vêm sendo exercidas na plenitude e dentro daquilo que lhe compete. (original sem destaques)
    O Procurador-Geral da República sustenta, por outro lado, haver concordância do Poder Executivo Estado do Espírito com a federalização dos fatos.
    A afirmação deve ser lida com certa cautela.
    No bojo do citado procedimento preparatório, o Governador do Estado do Espirito Santo oficiou ao Procurador-Geral da República sobre as ações adotadas pelo Governo durante o movimento grevista e enfatizou o compromisso da instância local em apurar os fatos. Ao concluir sua manifestação, consignou que a federalização do caso capixaba poderia ‘servir de exemplo’ com vistas a dissuadir outras policias a desencadearem movimentação semelhante, na medida em que, na sua compreensão, o caso do Espírito Santo estava a servir de ‘laboratório’ para que outras policiais militares deflagrassem greves em outros Estados da federação.
    Convém observar que o Governador não tergiversa sobre a capacidade da instância local em dar cobro às apurações. Pelo contrário, ele enumera as ações adotadas para ilustrar o comprometimento do Estado-membro em apurar os desvios. O fato dele considerar a hipótese de federalização como exemplar para outras unidades da federação não é circunstância determinante para o deslocamento da competência, uma vez que essa finalidade não está prevista entre os requisitos constitucionais que justificam a medida extrema.
    Confira-se a conclusão de Sua Excelência, o Governador do Estado do Espírito Santo Paulo César Hartung Gomes (evento 5, fls. 131-33):
    ‘Nesta perspectiva de análise, parece não subsistir dúvida de que as decisões que vierem a ser tomadas no caso vertente, em face dos militares aquartelados, servirão de exemplo e, por essa exata razão, ajudarão a estabilizar o resto do país, o que reforça a importância de uma apuração ampliada e eficiente dos fatos aqui narrados, resultando que, salvo melhor juízo, pode e deve ser obtido a partir da federalização dos crimes cometidos no seio da caserna capixaba, na forma do art. 109, § 5º, da CR/88’(original sem destaques).
    O Judiciário local também não converge com a federalização dos fatos.
    Ao prestar informações no presente incidente, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
    Santo, por via do Juízo Militar que está a cargo dos procedimentos, manifestou sua discordância com a federalização e registrou seu empenho para que ‘os fatos sejam apurados e as responsabilidades sejam atribuídas’ (evento 36, datado de 12.09.2017).
    Retornarei adiante com a manifestação do Juízo Militar.
    Pontuadas as divergências entre as diversas instâncias sobre a federalização, retomo ao ponto da inércia local quanto à apuração dos fatos. 
    No mesmo procedimento preparatório instaurado na PGR, a Corregedoria da PM informou, logo após o fim da greve (24.02.2017), que já havia instaurado 66 procedimentos investigatórios contra policiais militares envolvidos na paralisação (fl.
    133).
    Nessa toada, a manifestação do amicus curiae no presente procedimento foi bastante esclarecedora sob a perspectiva das apurações conduzidas nas instâncias locais. Noticiada, pelo amicus, uma força-tarefa composta por mais de 100 Promotores de todo o Estado do Espirito Santo para atuar em conjunto com as policiais civil e militar, com intercâmbio de dados entre os diversos núcleos de investigação. No momento das informações prestadas – 07.03.2018 -, a força-tarefa estava a conduzir 70 inquéritos policiais militares, com 10 ações penais já ajuizadas perante a Vara da Auditoria Militar do Espírito Santo (fl. 560-91: Anexo 7 – Força Tarefa do MPE; Anexo 3 – Lista de IPMs; Anexo 05 - Certidão de Processos da Auditoria).
    Na mesma linha, o Juízo da Auditoria Militar trouxe informação sobre o processamento alguns oficiais nominalmente citados pelo Procurador-Geral da República na inicial deste incidente (evento 36, de 07.03.2017).
    Esclareceu Sua Excelência:
    ‘Quanto à formação de Conselhos Especiais de Justiça, alguns já se encontram, nesta data, em plena atuação. Com relação aos oficias referidos à fl. 4 da inicial: Lucínio Castelo Assunção, Capitão da Reserva Remunerada da PMES e ex-deputado federal, teve contra si instauradas até agora ações penais nos autos de n.º 0007016-41.2017.8.08.0024, 0020976-64.2017.8.08.0024 e 0020979- 19.2017.8.08.0024; Carlos Alberto Foresti, Ten Cel PM, teve contra si instaurada até agora ação penal nos autos de n.º 0005110-16.2017.8.08.0024; Fabrício Dutra, Maj PM, teve contra si instaurada até agora ação penal nos autos de n.º 0011950-42.2017.8.08.0024 e Evandro Guimarães, Cap PM, teve contra si instaurada até agora ação penal nos autos de n.º 0006597-21.2017.8.08.0024’.
    Observe-se que os fatos ocorreram no primeiro semestre de 2017.
    Decorrido esse intervalo temporal, e diante das providências adotadas e números disponíveis, não identifico, desde já, inércia ou descaso das autoridades locais naapuração dos fatos, ao ponto de justificar o extravagante deslocamento da competência.
    Conforme registrado no IDC 3, ‘a incapacidade ou ineficácia derivam de completa ignorância no exercício das atividades estatais tendentes à responsabilização dos autores dos delitos apontados’, o que, na minha compreensão, não se divisa no caso dos autos.
    Prossigo.
    Alega o Procurador-Geral da República que há risco de parcialidade na condução dos casos pela Justiça Militar Estadual. Em resumo, diz, ‘[s]ão colegas investigando e julgando colegas, no contexto de um movimento de greve que foi apoiado pela esmagadora maioria da corporação estadual. Menciona o “poder de influência dos detentores de patentes mais altas dentro da corporação’ e a dificuldade na formação de Conselhos de julgamento isentos.
    A alegação (abstrata, sem amparo nas investigações) demonstra apenas um inconformismo com o modelo de deliberação da Justiça Militar Estadual. Além disso, denota, respeitosamente, certa imprecisão sobre o funcionamento da Justiça Militar Estadual.
    A Justiça Militar Estadual tem previsão constitucional para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, quando praticados por policiais e bombeiros militares:
    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
    § 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.
    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
    § 5º Compete aos juízes